Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, CPC. OBSCURIDADE. COISA JULGADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, CPC). Tal comando normativo, todavia, expressamente estabelece a necessidade de observância aos critérios elencados no artigo 85, § 2o, do diploma processual. Assim, arbitrados os honorários de acordo com os critérios legais, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
3. Não se verificando qualquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.